Tribunal: STF
Processo: ARE 1315596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE. DIREITO DA EXCIPIENTE À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DECLARADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECLARAÇÃO QUE PRODUZ EFEITOS EX TUNC. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA EM QUE COMPROVADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO CTN. COMPROVAÇÃO, IN CASU, QUE SE DEU EM MOMENTO POSTERIOR AO DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIO S EXEQUENDOS. CRÉDITOS NÃO ATINGIDOS PELA DECLARAÇÃO QUE PERMANECEM EXIGÍVEIS. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Ora, do que se infere do acórdão que confirmou a procedência do pedido formulado pelo ora agravado nos autos da ação declaratória, seu direito à imunidade tributária foi reconhecido em face do previsto em seu estatuto, de sorte que os efeitos da declaração ali proferida devem retroagir para a data em que aprovado tal estatuto . Ocorre que o estatuto juntado aos autos da ação declaratória (fls. 26 e ss.), analisado pelo Juízo de primeira instância e por esta Corte naqueles autos a fim de aferição dos requisitos do art. 14 do CTN, data de 25/02/2009. A rigor, inobstante a entidade tenha sido, ao que consta no estatuto, fundada em 21/01/1941, não há nos autos da ação declaratória, tampouco nos presentes autos, qualquer instrumento que comprove o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN pela entidade anteriormente à data de 21/02/2009, de modo que os efeitos da declaração de sua imunidade tributária alcançam tão somente esta data mais recente. Por conseguinte, os créditos exequendos no presente feito executivo, constituídos entre 2007 e 2009 (25/01/2007, 12/02/2008 e 26/01/2009, conforme consta das CDA’s inaugurais) , não podem ser afetados pela declaração de imunidade da agravada. Assim, embora inicialmente tenha me pronunciado pela ausência de probabilidade do direito do agravante a fim de indeferir a antecipação de tutela recursal pleiteada, analisando os autos detidamente verifico ser o caso de prover o recurso do Município de Londrina, na medida em que, embora não se negue que os efeitos da declaração de imunidade da entidade agravada são de natureza ex tunc, fato é que os créditos tributários exequendos não foram atingidos pela retroação da declaração, não havendo o que falar em sua anulação. Assim, voto por conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Londrina a fim de, reformando a sentença de primeira instância, julgar improcedente a exceção de pré -executividade ofertada pela ora apelada, determinando, assim, a continuidade da execução fiscal quanto à totalidade dos créditos tributários exequendos
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente